Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. IPTU. INEXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ARREMATANTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN, a arrematação de bem imóvel em hasta pública não transfere ao arrematante a responsabilidade pelos débitos de IPTU existentes antes da aquisição. Sentença mantida.
2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. Sentença mantida.